Tribunal: TJBA
Processo: 8028797-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028797-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SEVERINO MANOEL SACRAMENTO e outros Advogado(s): JULIO CEZAR VILA NOVA BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. QUESTÃO SUPERADA. INQUÉRITO CONCLUÍDO E REMETIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO NO ROSTO DO IRMÃO POR MOTIVO FÚTIL. AMEAÇAS POSTERIORES À VÍTIMA. RISCO À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, sob as alegações de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da medida extrema e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar; e (iv) avaliar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que o inquérito policial foi devidamente concluído e remetido em 22/04/2026, com início da tramitação direta com o Ministério Público em 12/05/2026, demonstrando o regular impulsionamento da persecução penal. 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi empregado, consistente em disparo de arma de fogo no rosto do próprio irmão por motivo fútil decorrente de desavença patrimonial. 5. A custódia cautelar faz-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, restando demonstrado que o Paciente se evadiu do distrito da culpa logo após a prática delitiva, permanecendo em local incerto até o cumprimento do mandado prisional. 6. A tese de ausência de contemporaneidade é rechaçada, pois a fuga do distrito da culpa renova continuamente a necessidade da medida, somando-se ao fato de que o Paciente, em momento posterior, ameaçou a vítima e ateou fogo em sua motocicleta, evidenciando a atualidade do risco à ordem pública. 7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal diante das circunstâncias fáticas do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A conclusão e remessa do inquérito policial superam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A evasão do agente do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal e obsta o reconhecimento da falta de contemporaneidade da medida. 3. A gravidade concreta do delito e a reiteração de atos intimidatórios contra a vítima justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 267.267/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.03.2026; STF, HC nº 262.722/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.11.2025; STJ, AgRg no RHC nº 225.418/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 746.509/SC, Quinta Turma, j. 14.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028797-24.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Itacaré/BA, tendo como impetrante o bel. Júlio Cézar Vila Nova Brito e como paciente, SEVERINO MANOEL SACRAMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .